Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 519/STJ.
1. Segundo a Súmula 519 do STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
2. No mesmo sentido, na edição no 129 da Jurisprudência em Teses, o Superior Tribunal de Justiça destacou o seguinte conteúdo: “9) Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Súmula n. 519/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 408)”
3. Assim, caso rejeitada a impugnação, a fim de que não haja dupla condenação do devedor, não será cabível nova estipulação de honorários advocatícios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.